Tribunal: STF
Processo: ARE 955538
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ENTRE A MEDIDA PROVISÓRIA 340/06 E A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 955.564-RG (DE MINHA RELATORIA, TEMA 889). INDEFERIMENTO LIMINAR.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A 20% DO VALOR A ESSE TÍTULO JÁ FIXADO NO PROCESSO (CPC/2015, art. 85, § 11).